Tribunal: TJES
Processo: 0016957-35.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Perturbação da tranquilidade; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016957-35.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO CESAR DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016957-35.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CESAR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 24-A DA LEI 11.340/2006 – ABSOLVIÇÃO – PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição do apelante, eis que os autos revelam de forma inequívoca a autoria e materialidade dos fatos narrados. 2. A pena-base foi devidamente valorada de forma fundamentada, fixada conforme a discricionariedade do magistrado, não se encontrando ilegalidades a serem sanadas. 3. Aplicação dos danos morais de acordo com o art. 387, IV do CPP e entendimento do STJ. 4. A assistência judiciária gratuita deverá ser realizada pelo juízo da execução. Recurso Improvido.

17 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016957-35.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CESAR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Incialmente, descreve a peça acusatória que, no dia 08 de abril de 2019, na Cidade Pomar, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, descumpriu Medida Protetiva de Urgência nº 0008361-33.2018.8.08.0048, bem como perturbou a tranquilidade da vítima Rosa Vanusa Baioco, sua ex-esposa, com o objetivo de conversar com os filhos.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006.

A defesa do apelante sustenta a absolvição, por ausência de provas.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07) e termo de declaração (fl. 08).

Para melhor compreensão dos fatos colaciono o depoimento da vítima Rosa.

(...) QUE FOI CASADA COM PAULO CESAR DA SILVA DURANTE 14 ANOS E TIVERAM 03 FILHOS QUE ESTÃO COM IDADE DE 18, 10 E 06 ANOS; QUE ENCONTRAM-SE DIVORCIADOS A 04 ANOS; QUE ROSA MANTEM A GUARDA DOS 03 FILHOS E DE ACORDO COM DECISÃO DA 2 VARA DE FAMILIA EXPEDIDA NO DIA 10/01/19, PAULO ESTA SUSPENSO DO DIREITO DE CONVIVENCIA COM OS FILHOS, POR MOTIVOS PSICOLOGICOS; QUE ROSA POSSUI MEDIDAS PROTETIVAS DE URGENCIA SOB O N° 00083613320188080048; QUE OS FATOS QUE PASSA A RELATAR OCORRERAM NO DIA 08/04/19 POR VOLTA DAS 11:40h; QUE ROSA FOI BUSCAR A FILHA SANARA NA ESCOLA; QUE AO CHEGAR PROXIMO A SUA RESIDENCIA, PAULO ESTAVA PARADO EM UMA ESQUINA; QUE ROSA CONTINUOU CAMINHANDO; QUE PAULO SE APROXIMOU QUERENDO CONTATO COM OS FILHOS; QUE O FILHO DE 06 ANOS TAMBÉM ESTAVA COM ROSA; QUE OS FILHOS FICARAM ASSUSTADOS, POIS ELES TEM MEDO DO PAI E NAO QUEREM TER CONTATO COM ELE; QUE ROSA ENTROU RAPIDAMENTE PORTAO ADENTRO; QUE PAULO DIZIA QUE ELA TINHA QUE DEIXAR ELE FALAR AO TELEFONE COM OS FILHOS; QUE ROSA DISSE QUE ERA PARA ELE PROCURAR O JUIZADO E QUE ELE NAO PODIA MANTER CONTATO NEM COM ELA E NEM COM OS FILHOS; QUE PAULO INSISTIA; QUE ROSA FECHOU O PORTAO E ENTROU COM OS FILHOS; QUE NAO MAIS VIU PAULO; QUE PERGUNTADA SE ELE LHE FEZ ALGUMA AMEAÇA, DISSE QUE NAO; MAS SO A PRESENÇA DE PAULO A AMEDRONTOU. FOI PERGUNTADA PARA ROSA SE ELA MANTEM E MANTEVE ALGUM CONTATO COM ELIAS, APOS O DEFERIMENTO DA MPU, DISSE QUE NAO. ROSA ANEXA PRINTS DE LIGAÇÕES EFETUADAS NOS DIAS 05, 06 E 07/04 POR PAULO, ATRAVES DO TELEFONE N °99781-5274, QUE ANEXA TAMBÉM DECISAO DA 2a VARA DE FAMILIA, ONDE CONSTA A SUSPENSAO DO DIREITO DE CONVIVENCIA COM OS FILHOS. QUE COMUNICA O DESCUMPRIMENTO DA MPU. QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE. FOI INFORMADA DO PRAZO HABIL DE 06 MESES. ESTA SENDO INFORMADA DA EXISTENCIA DA CASA ABRIGO, MAS DISSE NAO SER NECESSÁRIO. (...) (Depoimento da vítima Rosa Vanusa Baioco, em sede policial, fl. 08)

Portanto, os autos revelam de forma inequívoca a ocorrência do descumprimento de medida protetiva de urgência por parte de Paulo, que foi caracterizado no momento em que o acusado se aproximou da declarante, quando a mesma estava pegando o filho na escola.

Cumpre salientar que Paulo, mesmo estando ciente da situação restritiva que possuía contra sua ex-esposa e filhos, insistiu na aproximação de forma dolosa, ademais, admitiu o ocorrido em certidão juntada aos autos (fl. 13), constituindo a autoria e materialidade delitiva.

Diante de tais considerações, não há outra conclusão a não ser a manutenção da condenação do apelante.

Alternativamente, pleiteia a defesa pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que ao fixar a pena-base do crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006 o magistrado de primeira instância valorou em apenas 01 (um) mês acima do mínimo legal.

Noto que o
quantum
considerado encontra-se em perfeita harmonia, bem valorado e proporcional ao caso, visto que o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena é de 19 (dezenove) meses, outrossim, ressalto as consequências do crime, que geraram abalo emocional a vítima.

Isto posto, ausentes atenuantes, agravantes, causas de aumento e de diminuição, mantenho a pena definitiva em 04 (quatro) meses de detenção.

No tocante ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$1.000 (mil) reais, entendo perfeitamente cabível pelos motivos que passo a expor.

Conforme análise aos autos, verifico que o respectivo pedido foi realizado de forma expressa pelo Ministério Público Estadual na denúncia (fl.02), além disto, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, está claramente previsto no art. 387, IV, do CPP.

Desta forma, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é perfeitamente possível a fixação de valor mínimo, a título de danos morais à vítima, desde que haja pedido expresso da acusação, o que de fato ocorreu neste presente caso. (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Portanto, mantenho a condenação por danos morais.

No que diz respeito ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Por fim, permanecem inalterados todos os demais termos da sentença.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

17 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Desembargador Relator.